Tribunal: TJDFT
Processo: 0727818-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO CONCEDIDO PARA O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
I – Em razão do acordo para pagamento parcelado da dívida e diante do requerimento expresso das partes, a execução deverá ser suspensa pelo prazo concedido pela exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, art. 922, caput, do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.